Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712762-48.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCO CICERO DA SILVA RECORRIDOS: GLAUCIA RODRIGUES BRILHANTE, JUAREZ BRILHANTE DE ARAUJO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXIGÊNCIA. PRECARIEDADE. 1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada de forma integral, ainda que para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. 2. O devedor fiduciante não pode celebrar, sem prévia e expressa anuência do agente financeiro, a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, de seus direitos e obrigações, bem como vender ou prometer à venda o imóvel, objeto do contrato, conforme prevê cláusula do contrato firmado entre as partes originárias, comumente denominado “contrato de gaveta”. 3. O acordo de transferência de direitos feito entre particulares, mediante procuração ou documento similar, não produz efeito capaz de excluir o devedor fiduciante da relação contratual com a instituição financeira, se esta não tomou conhecimento e não anuiu ao ajuste, não comportando, ademais, falar em obrigar o credor fiduciário a aceitar a alteração das condições avençadas à luz da legislação de regência. 4. É dever da pessoa maior e civilmente capaz ter conhecimento dos efeitos gerados a partir da prática de atos da vida civil (art. 5o do Código Civil). 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento citra petita, por não ter o juízo de primeira instância analisado pedido de obrigação de fazer no sentido de compelir os recorridos a procederem com a solicitação de transferência do financiamento imobiliário junto ao banco credor; b) artigo 85 do CPC, defendendo a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, de acordo com o princípio da causalidade, foram os recorridos que deram ensejo ao ajuizamento da ação. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63875167): "(...) Ocorre que, contrariamente ao alegado pelo apelante, não há se falar em julgamento aquém ou omissão se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. E é o que ocorre no caso em comento, pois o magistrado de primeiro grau consignou expressamente a inviabilidade de acolhimento do pleito cominatório de transferência do bem, tendo em vista que o imóvel foi alienado fiduciariamente e o credor não foi chamado para integrar o polo passivo da demanda. (...) Por fim, no que se refere aos ônus de sucumbência, observa-se que foi o autor quem deu causa ao ajuizamento da ação cominatória à margem da anuência do credor fiduciário, pelo que deve responder pelas custas e honorários, em razão do princípio da causalidade." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021